Tribunal: TJMT
Processo: 0006378-44.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006378-44.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO MASCARELLO - CPF: 722.629.829-53 (EMBARGANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (EMBARGANTE), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por EDUARDO ANTÔNIO MASCARELLO E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0006378-44.2015.8.11.0040 nos “EMBARGOS DO DEVEDOR” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 45519458 o colegiado a unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 46420487 que o v. acórdão apresenta-se contraditório e omisso em relação a manifestação sobre pontos cruciais para a reforma da sentença recorrida. Veja que a preliminar arguida no Recurso de Apelação é a violação ao artigo 321 do CPC, frente a não observância da Magistrada de piso em não oportunizar aos embargantes a emenda à inicial e apresentação de planilha de cálculo com o valor que entendem correto. A arguição da norma (321 CPC) supracitada não foi enfrentada por essa C. Câmara, restando somente a analise e a reafirmação da exigência do artigo 917, § 3o, do CPC. O STJ veda a extinção do processo ante a falta de apresentação de memoria de cálculo junto aos embargos, sem que antes, seja oportunizada a parte prazo para regularização do defeito processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Voto.

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Embargos à Execução No Único 0006378-44.2015.8.11.0040, Código 132024, ajuizada pela parte ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os presentes embargos à execução e extinguiu o processo com exame do mérito com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, porém, considerou indevidos os honorários advocatícios.

Assim, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados nos referidos embargos à execução e mediante a determinação de translado de cópia da presente decisão para os autos n. 2514-37.2011.811.0040 – código n. 83478, a fim do regular prosseguimento do mesmo.

Observa-se que o inconformismo da parte apelante cinge-se ao consignado nos fundamentos da sentença de que os presentes embargos a execução tem natureza mista e que de fato revisão contratual mencionada tem sim, a preponderância do excesso de execução, ‘dada a inevitável repercussão do valor do débito, de modo que incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (REsp 1365596/RS). ’

Sem razão a apelante.

Pois, é consabido que o ordenamento processual civil pátrio prevê a possibilidade de oposição de embargos à execução sob o fundamento de excesso no valor da execução. Porém, compete ao embargante, na petição inicial, declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. Essa é a regra expressa no artigo 917 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; ”

Destarte, ausente indicação expressa, na petição inicial, do valor que a embargante entende correto, ou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que ensejaria, inclusive, a rejeição liminar dos embargos. Assim, não merece ser conhecida a referida irresignação da apelante.

Segundo já decidiu o STJ, a tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução foi a de conferir-lhe maior celeridade e efetividade, de forma a dividir responsabilidades entre as partes, equilibrando-se equanimemente os ônus processuais entre credor e devedor (REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que, diante do expressamente disposto no §3o do art. 917 do Código de Processo Civil, não há que se falar em determinação de emenda a inicial em caso de inobservância pela parte embargante, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o proposito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, ao deduzir, em sede de embargos à execução, pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo. Inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, vigente à época. Precedentes. 1.1. No caso em tela, o embargante não se desincumbiu do ônus que lhe fora atribuído, o que implicou a rejeição liminar aos embargos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ” (AgInt no REsp 1514889/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. INICIAL. VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Nos embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. 4. Agravo interno não provido. ” (AgInt no AREsp 1022195/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Honorários recursais. Não cabimento. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt nos EREsp 1207279/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018)

No mesmo sentido os julgados dos Tribunais Estaduais que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso de embargos à execução, fundados em excesso de execução, compete à parte embargante apresentar a discriminação detalhada do valor atualizado que entende devido, acompanhado de demonstrativo de cálculo, sendo impossível a emenda da inicial para atendimento ao disposto no artigo 917, § 3o, do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. A tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução, foi a de conferir-lhe maior celeridade e efetividade, de forma a dividir responsabilidades entre as partes, equilibrando-se equanimemente os ônus processuais entre credor e devedor. 3. Vislumbrada a sucumbência recursal, há de ser majorada a verba honorária arbitrada em primeira instância, nos moldes do que prevê o art. 85, § 11, do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJGO, Apelação 0410075-52.2012.8.09.0142, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3a CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/05/2019, DJe de 17/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - AUSÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 917, §§ 3o e 4o, DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR. - Se o fundamento dos embargos for o excesso de execução, presume-se que há no montante uma parcela incontroversa que permite o prosseguimento do processo executivo. - Deixando o embargante de apresentar a memória de cálculo, segundo o art. 917, § 3o, do CPC, possibilitando a individualização do que entende devido e, noutro giro, o que seria indevido, não preenche pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular específico dos embargos à execução, o que conduz à sua rejeição liminar, nos termos do art. 918, inciso II, do mesmo Codex. - Descabe a concessão de prazo para emenda da inicial em se tratando de embargos fundados em excesso de execução. Precedentes do STJ.” (TJMG, Apelação Cível 1.0687.15.001820-2/001, Relator(a): Des.(a) MARIANGELA MEYER, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 15/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. I. Os embargos à execução fundados em excesso de execução devem conter, necessariamente, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado memória de cálculo. Incidência do art. 917, § 3o, do CPC. II. Desnecessidade de intimação para emenda, conforme regra do § 4o, do art. 917, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível No 70074356288, Relator: Des. ERGIO ROQUE MENINE, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2017)

De se registrar que a eventual dificuldade da parte em executar os cálculos, não pode suprir o requisito legal de juntada da memória de cálculo, eis que cabia a parte embargante, caso de fato não pudesse apresentar a planilha de cálculo respectivo, contratar profissional apto para tanto, o que não ocorreu.

Nem se diga que tais informações não foram apresentadas em razão do pedido de realização de perícia contábil, posto que tal situação não tem o condão de afastar a determinação contida no artigo 739-A, §5° do Código de Processo Civil de 1973 (art. 917, §3°, do CPC/15), até mesmo porque inexiste qualquer ressalva neste sentido no referido artigo.

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observando-se que não houve condenação de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.”

Objetivando os embargos do devedor, exclusivamente ou não, o reconhecimento da existência de excesso de execução, o legislador erigiu à categoria de um dos requisitos da petição inicial a declaração do valor tido como correto e a apresentação da respectiva memória de cálculo, consoante o disposto no art. 917, §3o do Código de Processo Civil.

No presente caso, em face da alegação de excesso de execução, cabia à embargante, na peça de ingresso, indicar o valor que entendia dever ao embargado, por meio de memória de cálculo, apresentada juntamente com a inicial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido de que, diante do expressamente disposto no art. 917, §3o do Código de Processo Civil, não há que se falar em determinação de emenda da inicial em caso de sua inobservância pela embargante, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020